Tribunal: TJES
Processo: 5001557-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Estaduais
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001557-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HENRIQUE TAPIAS DE SALES e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 2204719) que, na
fase de cumprimento de sentença

do
s autos da ação ordinária
(nº 0039280-53.2013.8.08.0024) proposta por
Henrique Tapias de Sales
e
Jocimar Vieira da Rocha
, determinou que o ente estatal recorrente efetue o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, visto que sucumbente na demanda e, apesar de ter havido a oficialização da serventia em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teve todo o seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

Em suas razões recursais (ID 2204777), o Estado sustenta, em síntese, que:
i)
o processo originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES, serventia judicial oficializada em novembro de 2016, e houve, ao final, decisão judicial considerando a sentença título executivo contra o Estado em favor de Inês Neves da Silva Santos e expedição de Ofício Requisitório determinando ao ente estatal que efetue o pagamento das custas processuais remanescentes por meio de RPV, em razão dos serviços cartorários prestados e por ter sido sucumbente na demanda;
ii)
condenar o Estado a recolher custas processuais em seu favor dá ensejo a hipótese do instituto civil da “confusão”, conforme previsão legal disposta no artigo 381 do CC/02;
iii)
com a oficialização da serventia (em 28/11/16), o Estado do Espírito Santo passou a ocupar as qualidades de credor e devedor, e a partir de então, qualquer condenação ao pagamento de custas processuais estaria extinta de plano;
iv)
com fulcro no art. 515, inciso V, do CPC/15, o juízo
a quo
determinou o pagamento do valor das custas processuais remanescentes em favor da Sra. Inês, contudo, o título carece de liquidez;
vi)
a Sra. Inês teve sua serventia oficializada em 28/11/2016, e a partir desta data, os atos cartorários praticados não poderiam ser cobrados do Estado, visto que o cartório oficializado passou a integrar a estrutura funcional do ente público, além disso, destaque-se que o Estado é isento do pagamento de custas processuais, conforme dispõe o art. 20, V, Lei Estadual nº 9.974/2013;
vii)
caso fosse possível a cobrança das custas processuais relativas aos serviços cartorários prestados pela terceira interessada (Sra. Inês) enquanto a serventia não era oficializada, só poderia se admitir a cobrança pelos atos praticados até a promulgação da Resolução 024/2016 editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;
viii)
na remota hipótese da terceira interessada ter direito ao recebimento de algum valor a título de custas processuais pelos atos praticados, este importe primeiramente deverá ser apurado em ação própria, para que posteriormente possa ser objeto de execução, a fim de que se evite excesso de execução em prejuízo do ente estatal;
ix)
admitir a cobrança das custas processuais pela prática de “Atos dos Escrivães” por todo o trâmite processual configuraria hipótese de “confusão” parcial, inscrita no art. 382 da lei civilista;
x)
os limites objetivos da sentença, objeto deste texto, vêm regulados pelo art. 492 do CPC/2015, de forma que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado;
xi)
a expedição de ofício requisitório – um possível sequestro posterior – sem que haja qualquer discussão a respeito, ou seja, exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, está eivada de inconstitucionalidade, por afronta ao art. 5, inciso LV, da Constituição da República;
xii)
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental 94, deixou claro ser possível que um ente público tenha isenção ao pagamento de emolumentos em cartórios extrajudiciais de outro ente federativo;
xiii)
pretende-se que seja imputado ao Estado do Espírito Santo o pagamento de um tributo, modalidade taxa, a uma serventia que a ele pertence, por determinação do art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
xiv)
os direitos a que se refere o artigo é o direito da delegatária de permanecer no cargo, não o direito ao recebimento de custas, que é um tributo na modalidade taxa;
xv)
a requisição de pequeno valor somente pode ser feita após uma ação judicial que resulte em condenação ao pagamento de quantia certa em desfavor do Estado do Espírito Santo, sendo que na hipótese a escrivã sequer ajuizou demanda para discutir o seu direito ao recebimento destes valores.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, a fim de evitar o sequestro de verbas públicas no caso de não pagamento do RPV, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, para afastar a obrigação do ente estatal de arcar com custas judiciais referentes à 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual.

Em cognição sumária (ID 2223442), proferi decisão indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento.

A despeito de terem sido devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 2204719) que, na
fase de cumprimento de sentença

do
s autos da ação ordinária
(nº 0039280-53.2013.8.08.0024) proposta por
Henrique Tapias de Sales
e
Jocimar Vieira da Rocha
, determinou que o ente estatal recorrente efetue o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, visto que sucumbente na demanda e, apesar de ter havido a oficialização da serventia em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teve todo o seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos eletrônicos e conforme consulta realizada no sistema de acompanhamento processual de primeira instância que fora proferida sentença na ação ordinária originária julgando procedente o pedido formulado por
Henrique Tapias de Sales e Jocimar Vieira da Rocha,
ora agravados,
em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora agravante,
reconhecendo o direito d
aqueles
participarem do Curso de Habilitação de Sargentos 2013/2, considerando a data da incorporação ao Corpo de Bombeiros Militar como coincidente com a data da matrícula dos mesmos no curso de formação de soldados.

Após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido autoral,
que contou com a desistência do recurso de apelação interposto pelo ente estatal
, o
magistrado

a quo
proferiu despacho remetendo o feito à Contadoria do juízo para o cálculo das custas processuais remanescentes e determinando a intimação da parte sucumbente
(Estado)
para o pagamento.

Realizados os cálculos das custas remanescentes e intimadas ambas as partes
para terem ciência
do cômputo
,
o
Estado agravante,
a despeito de ter, inclusive,
feito carga dos autos,
deixou de se manifestar ou efetuar o pagamento das custas processuais remanescentes, motivo pelo qual o magistrado
a quo
homologou o valor contido no cálculo elaborado pela Contadoria do juízo
e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para implementar o pagamento desta despesa processual em favor da escrivã Inês Neves da Silva Santos, na forma do art.
20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013,
tendo em vista
que, apesar de ter havido a oficialização da serventia
da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES
em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo te
ria tido
todo o seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada
,
o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente estatal.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais remanescentes em favor da escrivã do cartório que se tratava de serventia não oficializada durante o trâmite da demanda originária por ter sido a parte sucumbente.

Prefacialmente, é importante registrar que a prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV).

Também não merece prosperar o argumento que seria necessário a referida escrivã propor uma demanda específica para realizar a cobrança das custas processuais remanescentes em desfavor do Estado recorrente por meio de requisição de pequeno valor (RPV), visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil
,
de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).

Superado este ponto, é importante enfatizar, inicialmente, que, embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe à ela, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular.”
(AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017, STJ).

Acontece que, no caso, há uma peculiaridade. A serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao Estado compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia.

De fato, além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais
“são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos”
(EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).

O Estado não remunera – a nenhum título – os delegatários de serviço público titulares dos cartórios não oficializados. A mantença de toda a estrutura dessas serventias decorre do recebimento das custas e emolumentos
1
, razão pela qual, quando for a Fazenda Pública sucumbente em processos que ali tramitaram, deverá recolher os respectivos valores, sob pena de que se imponha ao seu Titular o ônus de trabalhar sem remuneração.

No escopo de acabar com qualquer dúvida, o próprio Estado do Espírito Santo editou
a Lei Estadual nº 9.974/2013,
que, por meio de seu artigo 20, § 1º, prescreve expressamente que
“Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”
.

Referido dispositivo legal, ao contrário do asseverado pelo Estado recorrente, não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
2
.

A modificação gradual das serventias judiciais não oficializadas imposta pela Constituição Federal de 1988 não autoriza o reconhecimento que, no âmbito dos cartórios já existentes nessa condição, os entes públicos seriam isentos do recolhimento das respectivas despesas processuais remanescentes. Na realidade, o texto constitucional esclarece a exigência de respeito aos direitos dos titulares das serventias judiciais nessa configuração, a teor do mencionado art. 31 da ADCT.

Do mesmo modo, não merece prosperar o argumento no sentido que seria possível
utilizar
o entendimento exposto pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da
A
ção de
D
escumprimento de
P
receito
F
undamental
nº
1
94
3
,
visto que naquela oportunidade se tratou exclusivamente da isenção concedida à União do pagamento de emolumentos em face de cartórios extrajudiciais mantidos pelos Estados por meio de delegação, sendo que a hipótese em questão cuida-se da imposição ao Estado do pagamento das custas processuais remanescentes em favor de escrivã titular de cartório judicial não oficializado.

A bem da verdade
, a referida ADPF pautou toda a sua conclusão na norma contida no art. 236, § 1º, da Constituição da República, que trata da competência legislativa da União, tornando inviável a utilização da fundamentação ali exposta para o presente caso
em benefício do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, a
Lei Estadual nº 9.974/2013,
cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida,
isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada
, como ocorreu na hipótese da demanda originária.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS. SÚMULA 83/ STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 403.483/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no AREsp 368.833/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 353.388/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1180324/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/08/2010; EREsp 979.784/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 11/06/2010.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

Em harmonia com este entendimento, esta Corte de Justiça tem reiteradamente se manifestado, inclusive quando se trata especificamente do cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa. 3. Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada.
4. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
IV. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONO FÉRIAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO – CUSTAS DEVIDAS
– ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE APLICADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) (...).
4) O feito tramita em vara judicial não oficializada, qual seja, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, devendo, assim, responder o Estado e suas autarquias pelas custas processuais, nos termos do art. 20, §1º, da Lei 9.974⁄13, de modo que a manutenção da condenação do recorrente no pagamento de custas processuais.
5) (...). (TJES, Classe: Apelação, 024130016751, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO.
1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974⁄13. Precedentes do TJES. 2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF⁄88.
(TJES, Classe: Apelação, 024140232232, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

Noutro giro,
não há risco de ocorrência do instituto da confusão (art. 381 do CC/02)
, consoante argumenta o Estado agravante, pois tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, servindo o pagamento das custas processuais remanescentes justamente para remunerar o trabalho desenvolvido pela delegatária daquela serventia. Caso o ente estatal não efetue o pagamento desta despesa processual, competirá a delegatária titular da antiga serventia não oficializada buscar a cobrança judicial da quantia, evidenciando que o Estado não figurará na condição de credor e devedor do montante, motivo pelo qual a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao seu pagamento.

Realmente, a natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal recorrente.

Da mesma forma, não há que falar em “confusão patrimonial parcial” (art. 382 do CC/02
4
), pois, apesar de o Estado agravante não ter instruído o presente agravo de instrumento com cópia integral da demanda originária, o exame do andamento processual e a própria data de julgamento do recurso de apelação cível em face da sentença (22/03/2016 e aclaratórios em 12/07/2016) permitem concluir que a ação ordinária teve todo o seu trâmite em primeiro grau de jurisdição na 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES enquanto este cartório ainda era serventia judicial não oficializada – somente foi estatizada em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 024/2016) –, de maneira que não há como reconhecer abusividade na elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes pela Contadoria do juízo.

Antes de concluir, é importante registrar que a deficiência da instrução deste recurso pelo Estado agravante, que anexou aos autos eletrônicos somente poucas cópias de documentos do processo físico originário, por si só, inviabiliza o reconhecimento de várias das ilegalidades indicadas. Todavia, mesmo tendo esta julgadora buscado o máximo de informações pelos meios cabíveis, em respeito aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito, não foi possível verificar as inconsistências apontadas pelo ente estatal recorrente.

Portanto, não se revela possível acolher a pretensão recursal, pois a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, legitima a determinação judicial de pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado recorrente em favor da escrivã do, à época, cartório judicial não oficializado.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
“Inexiste previsão legal para o pagamento com recursos do Estado e a título de remuneração aos delegatários, pois já percebem diretamente as custas e os emolumentos referentes ao serviço cartorário. Os serviços notariais e registrais são, após o advento da Constituição de 1988, exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, não se considerando o delegatário como servidor stricto sensu. Precedentes do STF” (RMS 28.650/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 05/08/2010).

2
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

3
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência às regras de regime jurídico de direito público. 2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União. 3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 194, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, STF).

4
Art. 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
CARTÓRIO JUDICIAL NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS REMANESCENTES DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELO SUCUMBENTE. RESSALVA DO ART. 31 DO ADCT. CONFUSÃO. INOCORRÊNCIA.

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COISA JULGADA RESPEITADA.
DECISÃO OBJURGADA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV).

2
)
O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil
,
de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).

3
)
Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. Além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos” (EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).

4
)
O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, disciplina expressamente que
“Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”
,
dispositivo este que
não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

5)
A
A
ção de
D
escumprimento de
P
receito
F
undamental
nº
1
94
julgada pelo Supremo Tribunal Federal
pautou toda a sua conclusão na norma contida no art. 236, § 1º, da Constituição da República, que trata da competência legislativa da União, tornando inviável a utilização da fundamentação ali exposta para o presente caso
em benefício do Estado do Espírito Santo.

6)
A natureza privada da
antiga
Vara
j
udicial
n
ão
o
ficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que a figura do
c
redor e do
d
evedor não se confundem, já que o
c
redor é o titular da serventia e o devedor
é o ente estatal r
ecorrente.

7)
N
ão há que falar em
“confusão
patrimonial
parcial”
(
art. 382 d
o CC/02
)
, pois, apesar de o Estado agravante não ter instruído o presente agravo de instrumento com cópia integral da demanda originária, o exame do andamento processual e a própria data de julgamento do recurso de apelação cível em face da sentença (22/03/2016 e aclaratórios em 12/07/2016) permitem concluir que a ação ordinária teve todo o seu trâmite em primeiro grau de jurisdição na 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES enquanto este cartório ainda era serventia judicial não oficializada – somente foi estatizada em novembro de 2016 (
Resolução
TJES nº
024/2016
)
–, de maneira que não há como reconhecer abusividade na elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes pela Contadoria do juízo
.

8
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.